Tribunal: TJMT
Processo: 1018359-95.2025.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018359-95.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE FELIPE SOARES - CPF: 052.768.951-39 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), HENRIQUE WESLEY LIMA PEREIRA - CPF: 037.903.931-18 (APELANTE), HENRIQUE GALVAO ATAIDES - CPF: 033.625.451-22 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SOARES DOS ANJOS - CPF: 735.899.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), A SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação. Tráfico de drogas. Pleito absolutório por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Especial relevância da palavra dos policiais em harmonia com o restante do acervo probatório. Desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal. Inviabilidade. Destinação mercantil evidenciada pela quantidade, natureza e forma de acondicionamento das drogas. Reincidência configurada.
Afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Manutenção do regime inicial fechado e da custódia cautelar
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa.

2. Fato relevante. Os apelantes foram abordados por policiais militares após denúncia anônima. Com um dos réus foram localizadas duas pedras de substância análoga à pasta-base de cocaína; o outro dispensou ao solo 19 porções de cocaína ao notar a presença da viatura. Nas proximidades, foi encontrada uma balança de precisão com resquícios da mesma substância.

3. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, alegando contradições nos depoimentos policiais e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é apto a demonstrar a autoria e a materialidade do crime de tráfico, afastando a tese de insuficiência de provas; (ii) analisar se a dinâmica da abordagem e a natureza das substâncias apreendidas autorizam a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal;
e (iii)

aferir se a condição de reincidência dos apelantes impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a alteração do regime prisional.

III. Razões de decidir

5. A materialidade e a autoria delitivas estão amplamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial definitivo e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

6. A tentativa de desqualificação genérica dos depoimentos policiais, fundada em notícias de operações estranhas ao caso concreto, não tem aptidão para infirmar a prova oral judicializada. No processo penal, a idoneidade do testemunho policial é presumida e somente pode ser afastada por prova concreta e individualizada de má-fé, perseguição pessoal ou fabricação de flagrante, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

7. A divergência numérica quanto às porções apreendidas constitui irregularidade irrelevante diante da confirmação da natureza entorpecente da substância pelo laudo pericial.

8. A destinação comercial dos entorpecentes é evidenciada pelo fracionamento das substâncias em porções individuais, pela apreensão de balança de precisão e pelo monitoramento prévio realizado pela Agência de Inteligência, elementos incompatíveis com o mero uso próprio.

9. O tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer uma das condutas do tipo misto alternativo, sendo prescindível a prova da mercancia efetiva.

10. A reincidência dos apelantes, atestada por certidões criminais, obsta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, cujos requisitos são cumulativos.

11. O regime inicial fechado mostra-se escorreito em razão da reincidência, conforme o art. 33, § 2º, do Código Penal.

12. A manutenção da custódia cautelar justifica-se pela garantia da ordem pública, dada a contumácia delitiva evidenciada pela reincidência, revelando-se insuficientes as cautelares alternativas.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, possuem especial valor para fundamentar a condenação por tráfico de drogas. 2. A natureza, a diversidade e o fracionamento das drogas, aliadas à apreensão de apetrechos típicos da atividade, são suficientes para caracterizar a destinação mercantil, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
3. A reincidência constitui óbice legal à aplicação da minorante do tráfico privilegiado e autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, 64, I, 312, 319, 387, § 1º; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.038.040/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2026; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 7 e 8.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
André Felipe Soares e Henrique Wesley Lima Pereira
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). A pena fixada para ambos foi de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (Id. 349320426).

Em síntese, os apelantes alegam a insuficiência de provas para a condenação, apontando contradições nos depoimentos dos policiais militares quanto à quantidade de entorpecentes e à dinâmica da abordagem. Pleiteiam a absolvição dos apelantes com fundamento no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requerem a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei n. 11.343/06) e
, em caso de manutenção da condenação, a redução

da pena ao mínimo legal
(Id. 349320434).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, requerendo o improvimento (Id. 349320449).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo desprovimento do recurso, com seguinte sumário:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – Recurso defensivo – Pedido de absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 – Alegações improcedentes – Existência de provas suficientes para condenar pelo crime de tráfico de drogas – Depoimentos dos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas – Conjunto probatório idôneo – Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id. 352068889).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

da apelação.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, a título introdutório, a narrativa acusatória contida na denúncia:

No dia 21 de agosto de 2025, por volta das 19h05min, na Rua Montes Claros, esquina com a Rua Piracicaba, no bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Cuiabá/MT, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, os denunciados ANDRÉ FELIPE SOARES e HENRIQUE WESLEY LIMA PEREIRA traziam consigo porções de cocaína, com o fim de destinar os entorpecentes ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ressaí dos autos que a equipe policial do 3.º BPM, lotada na Agência Local de Inteligência (ALI), recebeu denúncia anônima informando que no endereço supramencionado havia dois indivíduos vendendo entorpecentes no local. [...]os policiais avistaram dois suspeitos, os ora denunciados André Felipe e Henrique. Contudo, logo que percebeu a presença policial no local, o denunciado André dispensou um objeto ao solo, agindo assim em fundada suspeita. Ato contínuo a guarnição policial logrou êxito em abordar os denunciados e, ao proceder com a busca pessoal, localizou em posse de André a quantia de R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais). Por sua vez, com o denunciado Henrique, foi encontrado um invólucro contendo 01 (uma) porção média, contendo duas pedras, de substância análoga à pasta base de cocaína e a quantia de R$ 26,00 (vinte e seis reais). A seguir a averiguou o material dispensado por ANDRÉ FELIPE e HENRIQUE no solo e constatou-se tratar de 19 (dezenove) porções de substância análoga à cocaína. Outrossim, a guarnição realizou buscas de praxe nas proximidades do local de abordagem e encontrou uma balança de precisão com resquícios do mesmo tipo de substância ilícita apreendida com os denunciados. (Id. 349320352).

Como consta na sentença (Id. 349320426),
André Felipe Soares e Henrique Wesley Lima Pereira

foram condenados à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Irresignados, os apelantes objetivam a absolvição, ou a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal
e, em caso de manutenção da condenação, a redução da pena
.
NÃO PEDIU!!!

Feito o breve introito, passo a examinar os requerimentos firmados no recurso.

A
materialidade
delitiva está inequivocamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 349319483, p. 1), pelo boletim de ocorrência (Id. 349319483, p. 2/4), pelo termo de exibição e apreensão (Id. 349319483, p. 19) e pelo laudo pericial n. 311.3.10.9067.2025.047586-A01 (Id. 349319483, p. 52/55), que atestam a apreensão de 19 porções de cocaína (13,96g) e 01 porção maior de pasta-base (9,36g), além de uma balança de precisão com resquícios da mesma substância.

No que tange à autoria, embora negada pelos apelantes, ao argumento de que seriam meros usuários e de que a droga pertencia a terceiros, restou demonstrada pelo conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Inicialmente, cumpre afastar a tese defensiva que busca desqualificar, de forma genérica, os depoimentos dos agentes públicos com base em notícias relativas a operações policiais estranhas ao caso concreto — como as Operações Mercenários e Simulacrum. A alegação permanece no campo da conjectura e não se presta a infirmar a prova oral judicializada, sobretudo porque desacompanhada de qualquer elemento concreto que indique má-fé, perseguição pessoal, fabricação de flagrante, ajuste de versões ou interesse escuso dos policiais que atuaram na ocorrência.

No processo penal, inexiste presunção de suspeição do agente policial pelo simples fato de integrar órgão de segurança pública. Seus depoimentos possuem valor probatório quando colhidos em juízo, submetidos à ampla defesa e compatíveis com o restante do acervo, somente podendo ser afastados por prova concreta e individualizada em sentido contrário, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Superada essa questão, verifica-se que os policiais Henrique Galvão Ataídes e Rafael Soares dos Anjos ratificaram, em juízo, a versão constante do boletim de ocorrência, descrevendo sequência lógica dos fatos: a ALI recebeu notícia de mercancia ilícita, realizou monitoramento velado, confirmou movimentação compatível com tráfico e acionou a equipe ostensiva, cuja aproximação levou André a dispensar objeto ao solo, seguindo-se a apreensão de drogas, dinheiro em espécie e instrumento de pesagem nas imediações.

Os relatos coincidem quanto ao núcleo da imputação e são corroborados pelos elementos materiais produzidos, especialmente o termo de apreensão e o laudo pericial.

Colham-se, por oportuno, trechos pertinentes da oitiva judicial do agente
Rafael Soares dos Anjos
:

Rafael:
A equipe de inteligência recebeu denúncia anônima que [...] no local da abordagem estava ocorrendo o tráfico de drogas [...] a gente se deslocou lá e confirmou os dois fazendo o tráfico de drogas, foi feito a abordagem nos dois suspeitos e encontrado o material vinculado na ocorrência [...] um deles ao verificar a aproximação da viatura, ele dispensou algo ao solo. Aí foi feito primeiro a revista pessoal nos dois.
No outro foi localizado uma porção, duas porção, não sei,
que foi localizada com outro. [...]
Eu acho que não tem o número exato, 20 e poucas trouxinhas de entorpecente
. [...] ao verificar que a viatura virou, fica próximo da outra onde eles estavam, ele já dispensou o objeto no solo [...]
Promotor:
O senhor mesmo chegou a ver o momento em que ele dispensou esse objeto?
Rafael:

Sim, sim. Tava com ele em mãos
[...]

foi localizado também uma balança de precisão próximo a eles ali [...]
Defensora:
a balança estava do lado de quem vocês avistaram jogando o entorpecente ou ela estava próximo a eles?
Rafael:
[...] Tava próximo a eles assim num cantinho ali. (mídia Id. 349320417).

O depoimento deixa claro que a abordagem não decorreu de incursão aleatória, mas de diligência precedida de notícia anônima e de confirmação visual pela equipe de inteligência. Rafael foi expresso ao afirmar que presenciou o momento em que um dos abordados dispensou objeto ao solo ao notar a aproximação da viatura, circunstância que sustenta a consciência da ilicitude e a tentativa de desvinculação do material entorpecente. Além disso, a localização de balança de precisão próxima aos acusados confere maior densidade probatória à conclusão de destinação mercantil da droga, por se tratar de instrumento ordinariamente associado ao fracionamento e à pesagem de entorpecentes para venda.

Na mesma linha, o policial
Henrique Galvão Ataídes
apresentou narrativa fidedigna, detalhada e convergente com os demais elementos de prova,
reforçando a tese de que os apelantes agiam em unidade de desígnios para a mercancia ilícita
:

[...] a denúncia foi feita pela nossa agência local de inteligência e eles foram até o local e constataram essa movimentação estranha e solicitaram um apoio da nossa equipe para fazer abordagem [...] eles estavam num veículo descaracterizado, vendo a movimentação e juntando mais detalhes sobre quem que seria os alvos para essa abordagem. Eles nos passaram, que era um sujeito de camisa azul, que foi depois identificado como André, que estava fazendo essa movimentação. Quando a nossa equipe chegou ali no local, eles visualizaram a viatura e o André dispensou alguma coisa e tentou evadir. Nós conseguimos abordá-lo e com ele consigo estava ali uma quantia de 230 salvo engano, 200 e alguma coisa em dinheiro, em espécie. E com o outro sujeito que foi abordado, tinha duas pedras de aparentando uma substância análoga a pasta base de cocaína e uma quantia de, salvo engano, 20 reais [...]
Promotor:
Esse ato do André de fazer a dispensa desse objeto, foi visto por alguém da equipe? O senhor, por exemplo, viu ele dispensando?
Henrique:
Nós visualizamos sim de longe ele soltando alguma coisa, algum objeto da mão [...] não há dúvida de que esse entorpecente encontrado nesse objeto era aquele objeto dispensado pelo André [...] não me recordo na quantidade exata, mas era em torno de 20 invólucros [...] era o outro tava com umas duas pedras na mão e na varredura nós localizamos também uma balança de precisão. Eles usam ali para poder fazer ali a pesagem do entorpecente para a venda [...] eles estavam juntos, excelência. Inclusive, durante a nossa checagem ali e fazer uma busca mais minuciosa no passado deles, foi identificado que eles já foram conduzidos em outras ocasiões juntos também pela mesma prática [...]. (mídia Id. 349320417).

A fala de Henrique corrobora a versão de Rafael quanto aos pontos essenciais: monitoramento prévio pela ALI, identificação de André, chegada da equipe ostensiva, dispensa do objeto, tentativa de evasão, apreensão de dinheiro e localização de entorpecentes e instrumento de pesagem.

A dinâmica narrada também revela divisão funcional mínima entre os envolvidos. Enquanto André foi apontado como aquele que dispensou o objeto contendo diversos invólucros de droga ao perceber a aproximação policial, o outro abordado foi surpreendido com porções de substância análoga à pasta base de cocaína, além de pequena quantia em dinheiro. A presença conjunta dos acusados no local monitorado, a apreensão de entorpecentes em poder ou na esfera imediata de disponibilidade dos agentes, o dinheiro fracionado e a balança de precisão localizada próxima a ambos formam acervo de provas coeso e suficiente para demonstrar o vínculo associativo circunstancial necessário à atuação em concurso, ainda que cada qual tenha desempenhado conduta material diversa no momento da abordagem.

Os depoimentos coincidem quanto ao núcleo da imputação e encontram respaldo nos demais elementos de prova, notadamente o laudo pericial e o termo de apreensão. A pequena divergência quanto ao número exato de porções — 20 nas declarações policiais e 19 no laudo definitivo — constitui mera imprecisão periférica, facilmente compreensível diante da dinâmica célere da abordagem e da pluralidade de objetos apreendidos. Tal circunstância não atinge o núcleo da imputação nem compromete a certeza quanto à apreensão da droga, à sua natureza ilícita e ao contexto de mercancia, principalmente porque confirmada pela perícia técnica.

Cumpre destacar, ainda, que a condenação não se ampara isoladamente na palavra dos policiais, pois os relatos judiciais encontram respaldo na apreensão material, no laudo pericial e nas circunstâncias objetivas da diligência, afastando a alegação de insuficiência probatória.

Aplica-se ao caso o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal (TCCR/TJMT), segundo o qual
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

É exatamente essa a hipótese dos autos: os informes judiciais são firmes, convergentes e compatíveis com os elementos materiais produzidos, inexistindo contraprova minimamente apta a desconstituí-los. Assim, não há falar em fragilidade probatória ou em absolvição por dúvida razoável.

Nesse contexto, o pedido de
desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal
(art. 28 da Lei n. 11.343/2006) mostra-se improcedente. Para a distinção entre os tipos penais, o magistrado deve observar as diretrizes do artigo 28, § 2º, da referida Lei, examinando a natureza e quantidade da droga, o local, as condições da ação e os antecedentes dos agentes.

Como já amplamente demonstrado na análise da autoria, a destinação mercantil sobressai cristalina. A alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, pois é perfeitamente possível que o agente também pratique atos de mercancia ilícita, inclusive para sustentar o próprio vício.

Ademais, o tráfico de drogas é crime de tipo misto alternativo, consumando-se com o simples "trazer consigo" para fins de entrega a terceiros, sendo prescindível a efetiva comercialização, como pacificado por esta Corte por meio do Enunciado n. 7 TCCR/TJMT:

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Logo, a prova produzida é suficiente para amparar a condenação, sem espaço para a incidência do princípio
in dubio pro reo
. A manutenção do édito condenatório nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 é medida que se impõe.

No tocante à
dosimetria penal
, em que pese o pleito defensivo de redução da pena ao mínimo legal, entendo que a r. sentença não comporta reparos.

Na
primeira fase
, a pena-base foi fixada no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, constata-se a incidência da agravante da
reincidência
para ambos os apelantes.

Quanto ao apelante
André Felipe Soares
, a reincidência é lastreada em condenação definitiva em 19.3.2025 (Processo n. 1011936-27.2022.8.11.0042 – Id. 349320424), tratando-se, inclusive, de reincidência específica no crime de tráfico.

Em relação a
Henrique Wesley Lima Pereira
, considerando que a extinção da punibilidade de sua condenação anterior (Processo n. 0030068-91.2018.8.11.0042 – Id. 349320425, p. 2) ocorreu em 18.11.2024 e o fato criminoso foi perpetrado em 21.8.2025, evidencia-se que não transcorreu o
prazo depurador de 05 (cinco) anos
previsto no
artigo 64, inciso I, do Código Penal
.

Na
terceira fase
, como consectário lógico da reincidência demonstrada no tópico anterior, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Como é cediço, a referida benesse exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais, dentre eles a primariedade, a qual resta afastada pela contumácia delitiva ora assentada.

Nesse sentido:

É incabível o redutor do tráfico privilegiado ao réu reincidente, portador de maus antecedentes e condenado por associação para o tráfico de drogas. (STJ - AgRg no HC n. 1.038.040/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 12/3/2026.)

Embora o precedente envolva também a associação para o tráfico, a
ratio decidendi
é clara e aplicável ao caso: a reincidência, por si só, constitui óbice intransponível ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

Rejeito, por conseguinte, o pleito defensivo de redução da pena ao mínimo legal, uma vez que a agravante da reincidência, devidamente demonstrada, justifica a elevação operada na segunda fase da dosimetria.

Por fim, mantenho o
regime inicial fechado
para o cumprimento das penas. Nos termos do
artigo 33, § 2º, alíneas 'a' e 'b', do Código Penal
, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena para réus reincidentes deve ser, via de regra, o mais gravoso, ainda que o
quantum
da pena seja inferior a 08 (oito) anos.

No que concerne à
manutenção da custódia cautelar
, entendo que os apelantes não fazem jus ao direito de recorrer em liberdade, devendo ser mantida a segregação provisória ratificada na r. sentença.

Consoante se infere dos autos, os réus permaneceram custodiados durante toda a instrução processual, não tendo ocorrido qualquer alteração no quadro fático-jurídico apta a justificar a soltura neste momento.

Ademais, fixado o
regime inicial fechado
, mostra-se incompatível a concessão de liberdade provisória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026